Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712021-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEVANIA DA SILVA DE BARROS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSEVANIA DA SILVA DE BARROS DESPACHO Nada há a prover a respeito da reiteração do pedido de suspensão do processo por força da discussão havida no Tema no 1.085/STJ, haja vista que o pleito foi indeferido por meio da decisão de id. 29138768, não tendo o postulante apresentado qualquer argumento novo apto a alterar o entendimento ali exposto. No mais, à Secretaria da Turma para as providências cabíveis relativas ao pedido de inclusão do processo em pauta presencial (id. 29147569). Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora